Tribunal: TJDFT
Processo: 0724469-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724469-05.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: HELENA MARIA DE MELO SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PERÍCIA ATUARIAL. INCLUSÃO DO BENEFÍCIO TEMPORÁRIO. HONORÁRIOS. HORAS EXTRAS. REFLEXOS. 1. A alegação de que haveria necessidade de perícia atuarial não procede, visto que se trata de questão preclusa, uma vez que no agravo de instrumento interposto pela credora ficou definido que o valor da condenação deveria ser apurado em liquidação de sentença, mediante simples cálculos. 2. O título judicial objeto do cumprimento de sentença estabeleceu que fossem recalculados o Benefício Principal e o Benefício Especial temporário até o limite de sua vigência. 3. A forma de cálculo dos honorários advocatícios também não merece censura, em especial quanto à suposta ofensa à Súmula 111/STJ, porquanto efetivado de acordo com o que foi definido em sentença. 4. O art. 28 do Regulamento da PREVI dispõe que o salário-de-participação, que servirá de parâmetro para o cálculo dos benefícios a serem concedidos, corresponderá à soma das verbas remuneratórias, inclusive os adicionais de insalubridade, de periculosidade e por trabalho noturno. O seu § 1o, por seu turno, exclui desse conceito os valores percebidos em razão da conversão em espécie de abonos-assiduidade, férias, folgas ou licenças-prêmio; as diárias; os de caráter indenizatório; os reembolsos; os auxílios; as verbas não salariais e as recebidas em razão exclusivamente do exercício em dependências no exterior. 5. O Regulamento não prevê, mas também não exclui expressamente os valores devidos pela prestação de serviço extraordinário do rol dos ganhos que compõe o cálculo do salário-de-participação. No entanto, como os adicionais de horas extras são verbas de natureza remuneratória, conforme entendimento consolidado no Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.358.281/SP, julgado em 23.04.14, torna-se evidente que o regulamento da PREVI permite, ainda que implicitamente, sejam consideradas no cálculo do valor mensal inicial da complementação de aposentadoria.. 6. As horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho, por constituírem verbas de natureza remuneratória, devem integrar o salário de participação (art. 28 do Regulamento), refletindo, por consequência, no cálculo do salário real de benefício (art. 31 do Regulamento), e sobre diversas outras verbas, como repouso semanal remunerado, férias, licença- prêmio, faltas Abonadas e folgas, exceto, evidentemente, quando indenizadas por conversão em espécie (art. 28, § 1o, do Regulamento). 7. Negou-se provimento ao recurso. A parte recorrente alega violação aos artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil e 917 do Código de Processo Civil, diante da discordância técnica das contas autorais. Afirma que as contas autorais majoram de forma indevida a base de cálculo da complementação de aposentadoria, promovendo a incorporação de parcelas não deferidas ao autor, sendo necessária a completa correção dos valores apresentados. Tece considerações sobre o equivocado cálculo do benefício especial temporário e o custeio do plano de benefícios. Pontua acerca do custeio no período de atividade e de aposentadoria e da recomposição da reserva matemática. Ressalta a necessidade de retificação dos cálculos autorais, por meio da apuração dos valores correspondentes à recomposição da reserva matemática de benefício do autor, sob pena de que a majoração futura desse benefício se veja comprometida pela insuficiência do custeio. Acrescenta que, caso a decisão se mantenha, haverá favorecimento ao excesso de execução e ao enriquecimento ilícito. Suscita, também, ofensa ao enunciado 111 da Súmula do STJ. Assevera que o autor, quanto à parcela honorária, deixou de observar a inteligência do referido enunciado no que se refere ao termo final da verba honorária. Aduz que deve ser fixado o termo final na data do julgamento favorável à concessão do benefício pleiteado, excluindo-se as parcelas vincendas. Defende a retificação do cálculo autoral neste particular. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil e 917 do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 39274280): (...) A alegação de que haveria necessidade de perícia atuarial não procede, visto que se trata de questão preclusa, uma vez que, no agravo de instrumento interposto pela credora, ficou definido que o valor da condenação deveria ser apurado em liquidação de sentença, mediante simples cálculos aritméticos. (...) A agravante impugna a inclusão da parcela relativa ao Benefício Especial Temporário – BET, sem razão, contudo. Isto porque a sentença estabeleceu que fossem recalculados o benefício principal e o Benefício Especial temporário até o limite de sua vigência. (...) O cálculo apresentado pela credora evidencia que os reflexos da horas-extras no BET foram aplicados até dezembro de 2013, em obediência ao determinado na sentença. A forma de cálculo dos honorários advocatícios também não merece censura, em especialquanto à suposta ofensa à Súmula 111/STJ, porquanto efetivado de acordo com o que foi definido em sentença. (...) Por fim, resta analisar a possibilidade de reflexo das horas extras em outras verbas, tais como RSR, férias, licença prêmio, faltas abonadas e folgas. Trata-se de cumprimento de sentença cujo objetivo é a revisão dos benefícios de aposentadorias pagos pela agravante mediante a inclusão das horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho e seus reflexos no salário de participação. O seu § 1o, por seu turno, exclui desse conceito os valores percebidos em razão da conversão em espécie de abonos-assiduidade, férias, folgas ou licenças-prêmio; as diárias; os de caráter indenizatório; os reembolsos; os auxílios; as verbas não salariais e as recebidas em razão exclusivamente do exercício em dependências no exterior. Dessa forma, o Regulamento não prevê, mas também não exclui expressamente, os valores devidos pela prestação de serviço extraordinário do rol dos ganhos que compõe o cálculo do salário-de-participação. No entanto, como os adicionais de horas extras são verbas de natureza remuneratória, conforme entendimento consolidado no Recurso Especial Representativo de Controvérsia no1.358.281/SP, julgado em 23.04.14, torna-se evidente que o regulamento da PREVI permite, ainda que implicitamente, sejam consideradas no cálculo do valor mensal inicial da complementação de aposentadoria. Portanto, as horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho, por constituírem verbas de natureza remuneratória, devem integrar o salário de participação (art. 28 do Regulamento), refletindo, por consequência, no cálculo do salário real de benefício (art. 31 do Regulamento), e sobre diversas outras verbas, como repouso semanal remunerado, férias, licença-prêmio, faltas abonadas e folgas, exceto, evidentemente, quando indenizadas por conversão em espécie (art. 28, § 1o, do Regulamento). Logo, “A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a aplicação das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.075.102/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022. Demais disso, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, além de nova análise do Regulamento da PREVI, providências vedadas à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao enunciado 111 da Súmula do STJ, pois “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar a violação a enunciado de súmula em recurso especial, visto que o referido normativo não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal, consoante dispõe a Súmula 518 desta Corte” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.072.515/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022.). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028